Tribunal: TJPA
Processo: 0911503-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911503-93.2023.8.14.0301

APELANTE: I. N. R. D. L., GIOVANNA NAZARETH PIMENTEL RODRIGUES

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de companhia aérea. Alegação de dano moral em razão do cancelamento de voo Belém-Fortaleza, com partida remarcada para o dia seguinte devido a condições meteorológicas adversas. Pedido inicial de reparação no valor de R$ 20.000,00, com fundamento na perda de um dia de férias e prejuízos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, causado por condições meteorológicas adversas, configura dano moral indenizável; e (ii) verificar se houve comprovação de lesão extrapatrimonial decorrente do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso do voo por condições meteorológicas adversas configura fortuito externo, excluindo a culpa do transportador aéreo, conforme previsão do Código Civil (art. 393) e entendimento consolidado no STJ.

4.

A responsabilidade civil objetiva do transportador aéreo, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal, não sendo o dano moral presumido (in re ipsa) no caso de mero atraso de voo.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que o dano moral decorrente de atraso de voo demanda prova concreta de ofensa à personalidade, não bastando o mero desconforto ou aborrecimento (AgInt no AREsp 2.374.535/SP e AgInt no AREsp 2.150.150/SP).

6.

No caso concreto, não houve comprovação de lesão extrapatrimonial significativa. A companhia aérea prestou assistência material e realocou a passageira em outro voo, cumprindo seus deveres contratuais e legais.

7.

A parte autora não demonstrou que o atraso provocou prejuízo além do desconforto inerente ao evento, tampouco provou danos concretos à sua dignidade ou integridade psicológica, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a comprovação de lesão extrapatrimonial concreta.

2.

Condições meteorológicas adversas caracterizam fortuito externo, excluindo a responsabilidade do transportador aéreo, desde que comprovada a prestação de assistência material ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 187, 393 e 927; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/10/2023.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/6/2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.088.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/8/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Isadora Nazareth Rodrigues de Lima
, menor impúbere representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de
LATAM Airlines Group S/A
.

Consta nos autos que a recorrente adquiriu passagens aéreas da recorrida para o trajeto Belém-Fortaleza, com partida em 25/03/2023. No entanto, o voo foi cancelado, sendo a viagem remarcada para o dia seguinte, em razão de condições meteorológicas adversas. A parte autora alegou que o atraso causou perda de um dia de férias, hospedagem e aluguel de veículo. Requereu indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que o mero atraso no transporte aéreo, sem prova de ofensa significativa à integridade moral, não configura dano moral passível de indenização, inexistindo nos autos comprovação de lesão à personalidade.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando que o dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de atraso de voo, especialmente quando ocorre prejuízo à experiência de viagem. Alegou que a decisão contraria jurisprudência consolidada do STJ e pleiteou a reforma integral da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização pleiteada.

A parte recorrida, em contrarrazões, reiterou a inexistência de responsabilidade civil, destacando que a assistência material foi devidamente prestada e que o atraso decorreu de fortuito externo.

O Ministério Público, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pela manutenção da sentença de improcedência, ao considerar a ausência de elementos que comprovem dano moral na hipótese.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

De antemão, constato que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de dano moral decorrente de atraso de voo contratado pela recorrente e operado pela recorrida.

É pacífico que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, demandando apenas a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal. Contudo, é igualmente consolidado que o dano moral em atraso de voo não é presumido, exigindo-se prova concreta de ofensa à personalidade, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

"O dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, sendo imprescindível a comprovação de lesão extrapatrimonial concreta"
(AgInt no AREsp 2.374.535/SP, STJ, DJe 26/10/2023).

No caso em exame, verifica-se que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, caracterizando fortuito externo, e que a assistência material foi devidamente prestada pela empresa ré, conforme documentos juntados aos autos.

Embora compreensível o desconforto da recorrente, especialmente considerando tratar-se de menor, o atraso no voo e a consequente perda de um dia de férias não se configuram, por si só, como situações capazes de romper o equilíbrio psicológico ou gerar ofensa à dignidade da parte autora, conforme balizas traçadas pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.

3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Para ficar caracterizada a responsabilidade da Apelada é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Acerca do tema, os arts.
186
,
187
e
927
, do
Código Civil
, assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Constata-se que o procedimento determinado pelo Apelado se trata de medida de segurança, em razão de más condições climáticas, sendo inconteste a função de gestão da companhia aérea, estando no estrito cumprimento de seu mister.

Como bem assentado pela Juízo de piso, quando da análise das provas produzidas, a empresa prestou assistência material à recorrente e a alocou em outro vôo.

Neste diapasão, o apelo não merece prosperar, porquanto a parte Autora não comprovou a prática de qualquer ato levado a efeito pela demandada que desse azo à reparação do prejuízo de ordem imaterial alegado, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Soma-se a isso o fato de que a parte Apelante não trouxe em suas razões recursais qualquer fundamento a desconstituir as provas produzidas no feito.

Por fim, os supostos danos materiais não foram objeto da ação, que se propôs a reclamar apenas o dano moral que entendeu configurado.

Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 29/01/2025